Tribunal: STF
Processo: HC 232944
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alan Cristian da Silveira Gomes impetrou habeas corpus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 



    2. Na hipótese, as instâncias ordinárias entenderam não ser favorável o proceder do acusado em sua comunidade, tendo em vista a existência de testemunhos nos autos que apontam o envolvimento do acusado com tráfico de drogas e com outros crimes, e não com base nas anotações criminais de sua folha de antecedentes. Tais fundamentos são considerados aptos pelo STJ a ensejar a análise negativa da conduta social. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (AREsp 2.316.990 AgRg, ministro Rogério Schietti Cruz)



    Pretende, em síntese, excluir a “valoração negativa da pena-base no que se refere à conduta social do paciente”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, observei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 29/09/2023.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    De outro lado, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Confira-se, no ponto, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que afastou o pleito defensivo: 



    [...] as instâncias ordinárias entenderam não ser favorável o proceder do acusado em sua comunidade, tendo em vista a existência de testemunhos nos autos que apontam o envolvimento do acusado com tráfico de drogas e com outros crimes, e não com base nas anotações criminais de sua folha de antecedentes. Tais fundamentos são considerados aptos pelo STJ a ensejar a análise negativa da conduta social. Precedentes



    Assim, não vislumbro ilegalidade ou vício de fundamentação na dosimetria da pena a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, uma vez fundamentado o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da conduta social do acusado.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente